Tribunal: TJBA
Processo: 8061233-09.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061233-09.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELZA MARIA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: ASSOCIACAO EDCLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
ARISTOTELES ARAUJO DE AGUIAR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA POR EXCESSO DE VELOCIDADE. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA. SENTENÇA AMPARADA EM PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por ELZA MARIA SILVA DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de negativa de cobertura securitária, promovida em face da ASSOCIAÇÃO EDCLUBE DE BENEFÍCIOS. A autora alegou que seu filho colidiu com um poste ao tentar desviar de veículo na contramão, sendo negada a indenização com base em alegado excesso de velocidade. Requereu o pagamento do valor do veículo conforme tabela FIPE e indenização por danos morais. A sentença reconheceu o agravamento intencional do risco e a validade da cláusula contratual excludente, indeferindo os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura securitária foi legítima diante de alegado agravamento intencional do risco pelo condutor do veículo; e (ii) estabelecer se a cláusula contratual que exclui a cobertura por excesso de velocidade é válida e aplicável ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apelação preenche os requisitos do princípio da dialeticidade ao impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não se verificando vício formal.

4. A perícia judicial conclui que o veículo trafegava a 89 km/h em via com limite de 40 km/h, o que configura excesso de 122% e infração gravíssima nos termos do art. 218, III, do CTB.

5. A conduta do condutor caracteriza agravamento intencional do risco, nos termos do art. 768 do CC, pois o dolo exigido refere-se à consciência da conduta que aumenta o risco, ainda que não haja intenção de causar o sinistro.

6. A alegação de que o poste estava fragilizado não afasta a responsabilidade pelo impacto violento, evidenciado por deformações significativas e acionamento dos airbags.

7. A cláusula 10.1.1.d do Manual do Associado, que exclui cobertura quando há excesso de velocidade superior a 50% do limite da via, é válida e encontra respaldo legal no art. 768 do CC, não se configurando abusiva.

8. A jurisprudência confirma que o agravamento do risco por conduta dolosa ou culposa grave do segurado afasta a obrigação de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
P
reliminar rejeitada.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: (i) A conduta do condutor que trafega em velocidade 122% superior ao limite da via caracteriza agravamento intencional do risco, nos termos do art. 768 do Código Civil. (ii) A cláusula contratual que exclui cobertura securitária em caso de excesso de velocidade superior a 50% do limite da via é válida e eficaz. (iii) A negativa de cobertura securitária fundada em laudo pericial técnico que comprova excesso de velocidade não configura prática abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 768; CDC, art. 3º, § 2º; CTB, art. 218, III; CPC, arts. 85, § 11, e 1.010, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1061755-94.2021.8.26.0576, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 31.08.2022, 27ª Câmara de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8061233-09.2021.8.05.0001,
originários da
2
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, figurando como Apelante
ELZA MARIA SILVA DOS SANTOS

e, como Apelada, a
ASSOCIAÇÃO EDCLUBE DE BENEFÍCIOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
e, em relação ao mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do Voto do Relator
.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA